Tribunal: TJSP
Processo: 2265468-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Discussão apenas sobre a pena de multa e o regime prisional para o início de cumprimento da reprimenda corporal. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Inexistência de inconstitucionalidade da pena de multa, a qual restou corretamente fixada no caso concreto. Imposição de regime prisional fechado necessário à correta reprovação

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Discussão apenas sobre a pena de multa e o regime prisional para o início de cumprimento da reprimenda corporal. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Inexistência de inconstitucionalidade da pena de multa, a qual restou corretamente fixada no caso concreto. Imposição de regime prisional fechado necessário à correta reprovação da conduta praticada pelo agente, considerando a quantidade de pena e a sua reincidência, além da gravidade do crime cometido. Impossibilidade de revisão do julgado para a mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Revisão criminal improcedente.